Tribunal: TJDFT
Processo: 0738626-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. TEMA No 1.169/STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva contra o Distrito Federal proferida no proc. no 0707077-32.2019.8.07.0018, que determinou a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, inc. II, da Lei Distrital no 5.105/2013, bem como ao pagamento retroativo do valor incorporado.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, que trata da incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga e o período em que o pagamento é devido, além do percentual de juros e índice de correção monetária, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos.
5. A matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775708, 0726070-41.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023; Acórdão 1669459, 0719305-88.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023.